Tribunal: TJES
Processo: 5000568-73.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000568-73.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ADALTON THOMAZ VIEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000568-73.2023.8.08.0050

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: ADALTON THOMAZ VIEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que notou a existência de descontos em seu benefício previdenciário. Ao entrar em contato com banco demandado, tomou conhecimento da existência de contrato de empréstimo consignado em seu nome.

Nesse âmbito, requer a suspensão liminar dos descontos. Quanto ao mérito, requer a declaração da nulidade do negócio jurídico, restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato firmado entre as partes, determinando a suspensão imediata dos descontos realizados, além de condenar o requerido a restituição dos valores descontados da aposentadoria do autor e ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela validade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Analisando o processo, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, caberia a parte recorrente comprovar a validade e legalidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade do contrato firmado de forma virtual, mormente diante de extrema vulnerabilidade do recorrido, consumidor idoso.

Nesse aspecto, o contrato não traduz informações claras e específicas, além de não incluir mecanismo seguro para averiguação da validade da assinatura realizada de forma virtual.

Isto posto, constato a ocorrência de falha na prestação de serviço do requerido, que também incorreu em violação ao princípio da informação, o que acarretou vício de vontade e nulidade da contratação.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

13. No que diz respeito à disponibilização de informações adequadas sobre o negócio, inclusive sobre a assinatura digital, noto que a ré trouxe autos o contrato de ID 23318325, supostamente firmado pelo consumidor no dia 19/09/2022, referente ao empréstimo 364323111-5. O documento, em formato digital, informa quanto a uma proposta de empréstimo consignado, mas não traz informações claras e específicas sobre a forma de contratação por meio de apresentação de mera fotografia, o que era indispensável em se tratando de pessoa idosa e hipervulnerável, habituada a realizar contratações com documentos físicos e assinatura tradicional. Nesse sentido:

[...]

15. Na folha de atendimento de ID 22684171 nota-se que o autor relatou exatamente os mesmos fatos perante o órgão de defesa do consumidor, em especial quanto à ligação recebida do suposto atendente do banco requerido. Observo, ainda, que o documento de ID 21962360 confirma as alegações do demandante no sentido de que seus documentos pessoais e fotografia foram fornecidos anteriormente, quando da celebração de outros negócios jurídicos, pois há registro de empréstimo consignado anterior (contrato 335169065-0), incluído em 25/04/2020, que atualmente consta como excluído, e o cartão de crédito consignado informado pelo requerente (contrato 0229738046159), incluído em 01/08/2020.

16. Desta feita, não tendo sido demonstrada a regularidade da contratação, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico (contrato 364323111-5) e do débito dele decorrente, com o cancelamento definitivo dos descontos efetivados nos benefícios previdenciários da demandante. Por conseguinte, deve ser a requerida responsabilizada pelos danos causados à consumidora, na forma do art. 6º, VI c/c art.14, ambos do CDC.

No mesmo aspecto, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
quanto ao dever da instituição financeira de efetuar a devolução dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do recorrido.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

O arbitramento dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se razoável à espécie, levando em conta os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo atrelado a empresa prestadora de serviços, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 14 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)